Tribunal: TJSP
Processo: 1500100-95.2018.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500100-
95.2018.8.26.0632, da Comarca de Jales, em que é apelante ANALIO FILHO
PASTOR LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de ANÁLIO FILHO PASTOR LIMA, a fim de
conceder-lhe o sursis especial do artigo 78, § 2o, do Código Penal, pelo prazo de
2 (dois) anos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-95.2018.8.26.0632 -Voto no 38.912
2
Apelação Criminal no. 1500100-95.2018.8.26.0632
Apelante:
Análio Filho Pastor Lima
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Jales
Voto no. 38.912
1. Insurge-se o réu Análio Filho Pastor Lima contra a r. sentença1
prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. ALEXANDRE YURI KIATAQUI,
cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal, à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto.
Pleiteia a Defesa, em suas razões2, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, a concessão de sursis e a dispensa da reparação
de dano material.
Devidamente contra-arrazoado3 o recurso.
1 Fls. 180/184.
2 Fls. 198/201.
3 Fls. 207/210.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-95.2018.8.26.0632 -Voto no 38.912
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
2. A imputação é de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica.
Segundo a denúncia4, “no dia 08 de dezembro de 2018, ontem, por volta das
10h00min, na RUA AIMORES, 1127 - PONTALINDA - CEP: 15718-000 -
PONTALINDA SP, comarca de Jales/SP, prevalecendo-se das relações domésticas e agindo
com violência contra a mulher na forma da lei específica, ANÁLIO FILHO PASTOR LIMA
ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Simone Lima Carneira, causando-lhe
lesões corporais, conforme descrito nas fichas de atendimento médico de fls. 13 e 18.
Segundo apurado, ANÁLIO e Simone convivem em união estável há aproximadamente três
anos e possuem um filho. No entanto, desde há algum tempo o relacionamento está
conturbado, sendo que, ontem pela manhã, após uma discussão, ANÁLIO desferiu socos
contra o rosto de Simone, atingindo seu olho direito.”.
A insurgência recursal não diz respeito ao reconhecimento de materialidade
e autoria delitivas. Estas restaram plenamente demonstradas, tal como concluiu a r.
sentença, ora adotada, tendo em vista a confissão do acusado, em ambas as fases, e
as demais provas coligidas aos autos.
Busca a Defesa, apenas, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, a concessão de sursis e a dispensa da reparação de dano
material.
4 Fls. 47/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500100-95.2018.8.26.0632 -Voto no 38.912
4
A pena foi estipulada no piso legal 3 meses de detenção e não comporta
modificação, eis que respeitados os critérios para sua fixação, com o correto
estabelecimento do regime inicial aberto.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos, uma vez que o delito foi praticado mediante violência, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal.
Ante a postulação defensiva e presentes os requisitos legais, concedo ao réu
o sursis especial do artigo 78, § 2o, do CP, pelo prazo de dois anos.
Por fim, o apelante não foi condenado ao pagamento de indenização por
dano material causado à vítima.
3. Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso de
ANÁLIO FILHO PASTOR LIMA, a fim de conceder-lhe o sursis especial do
artigo 78, § 2o, do Código Penal, pelo prazo de 2 (dois) anos.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR